Tribunal: TJDFT
Processo: 0742964-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742964-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADNILSON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ADNILSON GOMES DA SILVA. A agravante defende a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de confissão de dívida, estipulando Brasília/DF como foro competente. Afirma que a decisão agravada contraria a jurisprudência majoritária, que reconhece a validade da cláusula de eleição de foro, salvo em situações de abuso, o que não se configura no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a manutenção do foro de Brasília/DF. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A questão central do presente recurso envolve a validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, que estipula o foro de Brasília/DF para a resolução de conflitos. O juízo de origem entendeu pela abusividade da cláusula e declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, local de domicílio do agravado. Contudo, tal declínio de competência não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a cláusula de eleição de foro em contratos não consumeristas, como o presente, é válida e eficaz, desde que guarde pertinência com as atividades das partes. No caso dos autos, a agravante possui uma filial em Brasília/DF, o que confere vínculo territorial suficiente para justificar a eleição do foro neste momento. A jurisprudência do TJDFT é clara ao afirmar que, na ausência de relação de consumo, a eleição de foro deve prevalecer, salvo prova de abusividade. O declínio da competência de ofício, portanto, é incabível (Acórdão 1923311, 0731003-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024). Nesse passo, ao ser invocada uma cláusula de eleição de foro com base no art. 63, § 1o, do CPC, não cabe ao juízo declinar de competência de ofício quando o foro eleito tem vínculo com o contrato e as partes envolvidas. A jurisprudência só admite tal declínio quando há abusividade ou prejuízo desproporcional à parte contrária, o que não foi demonstrado nos presentes autos (Acórdão 1923784, 0730900-16.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024). Além disso, não há indício de que a escolha do foro de Brasília/DF tenha sido realizada de maneira aleatória ou sem justificativa. A eleição foi baseada no fato de que a agravante mantém filial neste local, conferindo legitimidade à escolha do foro e garantindo a segurança jurídica das partes. Por fim, há claro perigo de dano processual irreparável, visto que o declínio para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO pode atrasar significativamente o andamento da execução, causando prejuízo à parte exequente. A demora processual que seria causada pelo deslocamento da competência justifica a concessão do efeito suspensivo, de modo a preservar o andamento célere da demanda. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator